Tribunal: TJMT
Processo: 1000043-68.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-05
Data de publicação: 2022-01-05

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1000043-68.2022.8.11.0000
Impetrante: Daniel Nascimento Ramalho
Paciente: Domingos Savio Alberto de Sant’Ana
Impetrada: Juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em sede de plantão judiciário do recesso forense em favor de Domingos Savio Alberto de Sant’Ana, apontando como autoridade coatora a Juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática dos delitos de organização criminosa e concussão.
Em síntese, o impetrante alega que não se fazem presentes os pressupostos da segregação instrumental e que está caracterizado o excesso de prazo da prisão provisória, na medida em que o paciente já está encarcerado há mais de 130 dias, sem que a instrução processual tenha se encerrado.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas (Id. n. 114099981).
Junta documentos (Ids. n. 114099982 a 114100485).
É o relatório.
Como se sabe, não há previsão legal para a concessão da ordem de habeas corpus em caráter liminar, mas a jurisprudência a admite nos casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Inicialmente, no que diz respeito ao argumento de que os requisitos da prisão preventiva não se encontram devidamente preenchidos, observo que a decisão que decretou a ultima ratio em relação ao paciente foi chancelada pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça no julgamento do Habeas Corpus n. 1007728-63.2021.8.11.0000, em 30 de junho de 2021, como se depreende da ementa do respectivo acórdão:
“HABEAS CORPUS – ‘OPERAÇÃO RENEGADOS’ – PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA PRÁTICA DE CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ROUBO CIRCUNSTANCIADO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E REITERAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE SEXAGENÁRIO E PORTADOR DE HIPERTENSÃO ARTERIAL – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – DESCABIMENTO – TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE PERTENCE À GRUPO DE RISCO OU NÃO ESTEJA SENDO SUBMETIDO AO TRATAMENTO ADEQUADO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA, SOB PENA DE INCORRER EM INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
O decreto preventivo do paciente se encontra fundamentado pois aponta a gravidade concreta da conduta que lhe foi imputada, consistente em participação em organização criminosa composta, em tese, por policiais e ex-policiais militares e civis que supostamente se apossavam dos aparatos institucionais para extorquir as vítimas, além do risco de reiteração criminosa, circunstâncias, essas, que justificam o seu encarceramento cautelar para garantia da ordem pública.
Ademais, não restou comprovado, de plano, no presente writ, que o pleito visando a submissão do paciente à prisão domiciliar humanitária, em razão de integrar grupo de risco para o Covid-19, merece acolhimento nesta oportunidade, tendo em vista que não há prova nestes autos que ele não está recebendo o tratamento adequado na unidade prisional onde se encontra encarcerado.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.”
Assim, não há como rediscutir a matéria nesta oportunidade, mormente porque a impetração, nesse particular, caracteriza nítida tentativa de sobrepujar, por via oblíqua, em sede de plantão judiciário, a autoridade do referido órgão colegiado.
Além disso, é necessário registrar que a aferição do excesso de prazo da custódia cautelar depende da análise de uma série de fatores, como a complexidade do caso, sem perder de vista que o contexto de pandemia vivenciado implica, inevitavelmente, maior demora ao trâmite processual. Todas essas peculiaridades devem ser ponderadas com cautela, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei.
Tal análise se mostra inviável em sede de liminar, à míngua de informações pormenorizadas e atualizadas acerca do procedimento de origem – a serem oportunamente fornecidas pela impetrada.
De qualquer modo, à primeira vista, o transcurso de pouco mais de seis meses desde o cumprimento do mandado de prisão expedido contra o paciente (em 4 de maio de 2021) não revela, por si só, o excesso de prazo da segregação provisória, sobretudo quando considerados o intrincamento do processo (com mais de 10 fatos criminosos em apuração) e a multiplicidade de réus (nada menos que 25).
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, a serem prestadas no prazo de 5 dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Findo o recesso judiciário, proceda-se à regular distribuição.
Intime-se.
Cuiabá, 5 de janeiro de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista